Tribunal: TJSP
Processo: 2007172-22.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Curatela
Órgão julgador: Ademir Modesto de Souza
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
Processo civil. Agravo de instrumento. Curatela. Ordem para bloqueio das contas bancárias do interditando com liberação mensal do valor do seu benefício previdenciário. Questões deduzidas em recurso ainda não submetidas ao juízo de origem, razão pela qual não são suficientes para ensejar a reforma pretendida. Correta aplicação do artigo 1.753 do CC. Decisão mantida. Recurso improvido.